Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704605-02.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DISK LIMÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA RECORRIDO: SWEET FRUITS COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, na qual a parte autora pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.599.952,25, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão de inadimplemento contratual decorrente do fornecimento de mercadorias. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento do valor postulado, bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte ré apelou, sustentando inexistência de débito, ausência de comprovação da entrega das mercadorias e alegando má-fé da autora com pedido de repetição de indébito em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação, pela parte autora, da efetiva entrega das mercadorias objeto do contrato; (ii) analisar se houve pagamento pela parte ré e, portanto, extinção da obrigação de pagar o valor cobrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 373, incisos I e II, do CPC estabelece a regra de distribuição estática do ônus da prova, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 4. A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito por meio de documentos e notas fiscais constantes nos autos, que demonstram a existência de relação contratual e a entrega das mercadorias, sendo a ausência de assinatura nos canhotos fiscais insuficiente para descaracterizar o recebimento, dada a prática reiterada entre as partes. 5. A tentativa da parte ré de comprovar o pagamento mediante juntada de documentos bancários sem nexo de causalidade direto com os boletos emitidos não se mostra suficiente para afastar a obrigação, evidenciando o não cumprimento de seu encargo probatório. 6. A alegação de má-fé por parte da autora não se sustenta, diante do cumprimento de seu dever processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. 7. A sentença deve ser mantida integralmente, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura de recebimento em notas fiscais não invalida, por si só, a prova de entrega da mercadoria, quando demonstrado que essa prática era habitual entre as partes. 2. Cabe à parte ré comprovar de forma inequívoca o pagamento das obrigações cobradas, sendo insuficiente a apresentação de documentos bancários genéricos ou sem correlação direta com os débitos discutidos. 3. A prática reiterada das partes na relação contratual pode afastar alegações de nulidade formal, com base no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 85, §2o e §11, 369 e 373, I e II; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024410, 0704632-96.2023.8.07.0019, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 31.07.2025. A recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, sustentado que a dívida pleiteada em juízo já foi integralmente paga, sendo os demais títulos de créditos inexigíveis, ante à ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Aduz que a assinatura da entrega da mercadoria atesta a bilateralidade do negócio jurídico firmado, não podendo o juízo relativizar a bilateralidade contratual em favor de um costume ou praxe da empresa vendedora. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO DAMASCENO LEAL, OAB/SP 156.779. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) A comprovação da compra e venda da mercadoria restou comprovada nos autos pelos documentos acostados em anexo a petição inicial - ID 751013367 e seguintes – assim como nas diversas notas fiscais anexadas no ID 75103380. Como bem fundamentado na sentença, no caso em análise, a ausência de comprovação (assinatura) de recebimento da mercadoria, não é apta, por si só, de se fazer concluir pela sua não entrega. A uma porque, infere-se dos autos que tal atitude era rotineira na relação entre as partes, atraindo para si a regra esculpida na proibição do venire contra factum proprium: "aquele que cria na outra parte uma legítima expectativa, por meio de sua conduta anterior, não pode posteriormente agir de modo a frustrar essa confiança, sob pena de violar a boa-fé objetiva". A duas, porque o cheque emitido e devolvido sem fundos (ID 75103409) se referia ao pagamento de notas fiscais, também se assinatura de recebimento, o que se faz presumir que a mercadoria além de ter sido entregue, a assinatura do canhoto de recebimento não era de costume entre as partes. Dito isto, tem-se por comprovado o fato constitutivo do direito do autor. Passo a análise da comprovação do fato impeditivo do direito do autor por parte do réu/apelante (pagamento). Para tanto o apelante anexa aos autos comprovantes sem nexo de causalidade com os boletos emitidos, o que impede o reconhecimento do pagamento e, por conseguinte, torna imperioso concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, não há que se falar em má-fé por parte da parte autora, uma vez que se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC).” (ID 75645494). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030